Tribunal: TJES
Processo: 5021969-41.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021969-41.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA GONCALVES FERREIRA ARAUJO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021969-41.2025.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADO: MARIA DA PENHA GONÇALVES FERREIRA ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TEMA 880 DO STJ. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a procedência de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva. O embargante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória, alegando que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 18/12/2018 e a execução foi protocolada apenas em 11/06/2025, superando o prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição da pretensão executória, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, ainda que não suscitada anteriormente (inovação recursal); e (ii) saber se operou a prescrição da pretensão executória individual no caso concreto, à luz do Tema Repetitivo n.º 880 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

As matérias de ordem pública, como a prescrição e as condições da ação, são insuscetíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício ou em sede de embargos de declaração com fins de integração do julgado e proteção do erário.

Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 880 (REsp n.º 1.336.026/PE), a demora ou dificuldade no fornecimento de fichas financeiras pela Administração Pública não interrompe nem suspende o prazo prescricional da execução, uma vez que o acertamento de cálculos aritméticos não possui natureza de liquidação de sentença e pode ser suprido pelo próprio credor ou por requisição judicial.

O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 18/12/2018, termo inicial do prazo quinquenal (Súmula 150 do STF e Art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932). Considerando que a execução individual foi ajuizada somente em 11/06/2025, extrapolou-se o marco final de 18/12/2023, restando configurada a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para declarar a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. As matérias de ordem pública, tais como a prescrição e a ilegitimidade passiva, não se sujeitam à preclusão nas instâncias ordinárias e podem ser conhecidas em sede de embargos de declaração, ainda que não suscitadas anteriormente. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da fase de conhecimento, não sendo a obtenção de fichas financeiras causa de suspensão ou interrupção desse lapso, conforme o Tema 880 do STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021969-41.2025.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADO: MARIA DA PENHA GONÇALVES FERREIRA ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

1. Da possibilidade de análise da prescrição em sede de aclaratórios

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de inovação recursal arguida pela embargada. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a tese de prescrição da pretensão executória não foi suscitada pelo IPAJM em sua contestação, tampouco constou das razões de apelação, sendo apresentada apenas neste momento processual.

Todavia, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que matérias de ordem pública, categoria na qual se inserem a prescrição, a decadência e as condições da ação, são insuscetíveis de preclusão. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes
, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes
. 2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Tais questões transcendem o interesse disponível das partes, pois tocam a própria validade do exercício da jurisdição e a higidez do sistema jurídico, podendo, por conseguinte, ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, a despeito de inexistir omissão técnica no acórdão embargado, uma vez que o órgão julgador não está compelido a manifestar-se sobre o que não lhe foi devolvido voluntariamente pelas partes, a relevância da matéria enseja o seu enfrentamento agora. O objetivo é evitar que o erário responda por obrigações eventualmente extintas, em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa. Conforme orientação deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo S.A., buscando reformar decisão monocrática que inadmitiu recurso de apelação sob a justificativa de inovação recursal.
A instituição agravante sustenta que matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, não se sujeitam à preclusão e, portanto, podem ser analisadas em qualquer grau de jurisdição, mesmo que não tenham sido suscitadas na instância de origem
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, estão sujeitas à preclusão e, portanto, vedadas em grau de apelação quando não arguídas no juízo de origem; (ii) determinar se a inovação recursal impede o Tribunal de analisar essas questões, ainda que sejam de ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da preclusão consumativa impede que argumentos novos sejam introduzidos em sede recursal, sob pena de supressão de instância, respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição . Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, aplica-se o princípio da eventualidade, segundo o qual as partes devem trazer todos os argumentos pertinentes no momento processual adequado, sob pena de preclusão. No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que matérias de ordem pública, incluindo a prescrição e a ilegitimidade ativa, são insuscetíveis de preclusão e podem ser conhecidas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, em respeito à sua natureza.

O artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que serão apreciadas pelo tribunal todas as questões discutidas no processo, o que inclui matérias de ordem pública que, por sua relevância, transcendem as limitações impostas pela preclusão. Divergindo do entendimento do relator original, prevalece o entendimento de que a análise de matérias de ordem pública pode ocorrer independentemente de sua arguição em primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno provido. Tese de julgamento: Matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, não estão sujeitas à preclusão e podem ser analisadas pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive quando não arguídas em primeira instância . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1º; CPC, art. 1 .021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1444360/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 15/05/2014. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 15/12/2020. STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 25/05/2020. STJ, AgInt no REsp 1744053/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 14/12/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00006904920138080010, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Nesse sentido, repiso, embora a omissão técnica não exista, já que o Tribunal não é obrigado a se manifestar sobre o que não foi devolvido pelas partes no recurso, a natureza da matéria autoriza seu conhecimento agora, visando a integração do julgado.

2. Da prescrição

A controvérsia central suscitada nestes aclaratórios reside na ocorrência de prescrição da pretensão executiva, considerando o lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado do processo coletivo originário e o efetivo protocolo do cumprimento de sentença individual.

Compulsando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado do título executivo coletivo (processo n.º 0025229-47.2007.8.08.0024) operou-se em
18/12/2018
. Por outro lado, a presente execução individual foi deflagrada pela parte apelada apenas em
11/06/2025
.

Para o correto deslinde da questão, é imperioso invocar a orientação vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 880
(REsp n.º 1.336.026/PE). Naquela assentada, a Corte Superior definiu que, desde a vigência da Lei n.º 10.444/2002, o acertamento do valor da condenação que depende de meros cálculos aritméticos não possui natureza de liquidação de sentença. Consequentemente,
a necessidade de obtenção de fichas financeiras ou outros documentos em posse da Administração Pública não constitui óbice à propositura da execução, não possuindo o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional
.

É verdade que o STJ procedeu à modulação de efeitos em sede de Embargos de Declaração no referido Tema 880. Contudo, tal medida excepcional foi restrita às situações de transição normativa. A modulação estabeleceu que, para as decisões transitadas em julgado até
17/03/2016
(véspera da vigência do CPC/15), o prazo prescricional de 5 anos passaria a ser contado apenas a partir de 30/06/2017.

Eis a ementa na íntegra:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS . HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1º AO ART . 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1º E 2º, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10 .444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART . 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1 . Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o
quantum debeatur,
somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. 2 . Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1º ao art . 604 do CPC/1973.3. Com a vigência da Lei n. 10 .444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução. 4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5 . Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação) . Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução.6 . Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n . 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 7. Recurso especial a que se nega provimento. 8. Recurso julgado sob a sistemática do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1336026 PE 2012/0156497-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Todavia, esta não é a hipótese dos autos. O título executivo que originou a presente execução transitou em julgado em
18/12/2018
, data consideravelmente posterior ao marco fixado pela Corte Superior para a aplicação da regra de transição. Assim, não há qualquer fundamento jurídico para socorrer a parte apelada com o benefício da modulação, devendo incidir a regra geral e imediata do precedente vinculante.

Dessa forma, o termo final para o exercício da pretensão executória, respeitando o quinquênio legal estabelecido no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e ratificado pela Súmula 150 do STF, deu-se inexoravelmente em
18/12/2023
.

Ao ajuizar a demanda somente em
11/06/2025
, a exequente permitiu que sua pretensão fosse atingida pela prescrição.

Ainda que se reconheça a alegada mora administrativa do IPAJM em fornecer as fichas financeiras, tal fato não possui o condão de afastar o reconhecimento da prescrição. Isso porque tais documentos são de fácil acesso ao próprio servidor público, que dispõe de portal online específico para a consulta de contracheques e históricos financeiros. No atual estágio de digitalização da Administração Pública estadual, os dados necessários à elaboração de cálculos aritméticos simples são de fácil alcance pelo beneficiário, o que reforça o seu dever de diligência.

Portanto, a dependência de diligência administrativa, que poderia ter sido suprida pelo próprio interessado em tempo hábil, não configura obstáculo insuperável ao exercício da pretensão. O prazo para a execução encerrou-se, portanto, em 18/12/2023. Como a demanda foi ajuizada apenas em meados de 2025, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição (Decreto n.º 20.910/32).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)